Tribunal: CARF
Processo: 10680.724154/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724154/2015-27
RESOLUÇÃO
3004-000.052 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMGS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente) .

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-039.679, da
12a Turma /DRJ08, de 3 de julho de 2023, que assim relatou o feito:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.052 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724154/2015-27
2
Trata-se de apreciar impugnação interposta em 23/11/2015 (fls. 205 e seguintes),
em face de auto de infração lavrado em 19/10/2015 (fls. 2 e seguintes), ciência
em 27/10/2015 (fls. 202/203), para cobrança de crédito tributário no valor total
de R$ 961.380,38 (fl.2). Foram lançados em valor original, acrescido de multa e
juros, imposto sobre produtos industrializados (IPI) vinculado à importação
(R$346.021,86 – fl. 2), imposto de importação (R$596.589,61 – fl. 02), e multa
aduaneira (R$18.768,91 – fl. 2).
No Termo de Constatação Fiscal (fls.39 e seguintes) informa a autoridade fiscal
que diante de análise documental e física da importação verificou erro de
classificação fiscal em 22 declarações de importação (DI), na importação de
equipamentos médicos denominados “Trocar descartável”, os quais foram
classificados na posição 9018.39.29, de modo a se beneficiarem do Ex tarifário 01,
que garantiu alíquotas de II de 0% e de IPI de 0%, mas que deveriam ter sido
classificados na posição 9018.39.99, cujas alíquotas são de 16% para o II e de 8%
para o IPI. Em vista do erro de classificação, lavrou também multa por erro de
classificação, no percentual de 1% do valor aduaneiro.
Na impugnação, alega-se:
a) mudança de critério jurídico (art. 146, CTN), após 05 anos desembaraçando a
mesma mercadoria sem questionar a classificação, homologando-a, portanto;
b) os trocartes são constituídos pela união de dois artigos, o obturador, e a
cânula, sendo que é a cânula que lhe confere sua característica essencial, sendo
que por isso deve-se classificar no item 9018.39.2. E como não são aplicáveis os
demais subitens, deve-se classificar, finalmente, em 9018.39.29;
c) houve uma DI desembaraçada pelo canal amarelo, na qual não houve oposição
da fiscalização. Não houve exigência quanto a essa DI, no auto de infração;
d) afronta ao princípio da segurança jurídica;
e) inocorrência das hipóteses dos art. 149, IV, e V, CTN;
f) cita jurisprudência do CARF;
g) o produto sempre foi corretamente declarado e identificado nas DI;
h) requer o cancelamento da exigência.
É o relatório.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 19/11/2010, 16/06/2011, 19/09/2011, 19/09/2011,
21/03/2012, 02/04/2012, 20/09/2012, 31/12/2012, 15/01/2013, 15/01/2013,
27/03/2013, 06/05/2013, 09/07/2013, 09/07/2013, 14/08/2013, 14/11/2013,
14/01/2014, 16/01/2014, 16/01/2014, 19/03/2014, 19/03/2014, 08/10/2014,
08/12/2014

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.052 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724154/2015-27
3
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. “TROCAR DESCARTÁVEL”.
Não se confunde com mera cânula o “trocar descartável”, sendo este classificado
no NCM 9018.39.99.
Crédito Tributário Mantido
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte delimita a controvérsia, que se
restringe à definição da correta classificação fiscal da mercadoria importada, com os consequentes
reflexos tributários e punitivos.
Nesse aspecto, sustenta a violação ao Princípio da Segurança Jurídica no âmbito do
procedimento de revisão aduaneira, uma vez que a “classificação fiscal que vinha sendo utilizada a
longo tempo pelas importadoras do produto, inclusive pelo Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior – MIDIC, e, por conseguinte, pelo Departamento de Operações de
Comércio Exterior – DECEX” e diversas DI’s foram liberadas desse modo.
Alega que o procedimento de revisão aduaneira consiste em revisão do critério
jurídico, em violação ao art. 146 do CTN.[
Afirma ser indevida a aplicação da multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro por classificação incorreta.
Se insurge contra os lançamentos tributários, sobre os mesmos argumentos supra.
Quanto à classificação fiscal da mercadoria, discute acerca da definição da
característica principal do produto importado, que define a aplicação dos sétimo e oitavos dígitos
da NCN, nos termos das RGC 1 e GII 3b.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
Como relatado, umas das exigências debatidas no presente feito é multa de 1% por
erro de classificação fiscal tipificada no artigo 84 Medida Provisória no 2.158-35 e artigo (636 do
Decreto-Lei 4543/2002 – Regulamento Aduaneiro (art. 675 do Decreto 6.759/09).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.052 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724154/2015-27
4
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
23/11/2015 (fls. 205) e a decisão de primeira instância foi proferida em 12/09/2023 (fl. 271).
Intimado da decisão de 1a Instância em 03/10/2023 (fl. 283), foi interposto Recurso
Voluntário em 26/10/2023 (fl. 285).Os autos estão sendo incluídos em pauta de julgamento em
setembro de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com possibilidade de verificação da ocorrência de prescrição intercorrente,
inclusive no que se refere à subsunção ou não da presente matéria às hipóteses estabelecidas pelo
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.052 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724154/2015-27
5
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese
dos autos.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário